Tribunal: TJSP
Processo: 0155477-75.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - PROPORCIONALIDADE NO PRIMEIRO REAJUSTE - ADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto, considerado o termo inicial do auxílio-acidente (dezembro de 1994), objeto da execução, o índice a se aplicar no primeiro reajuste da renda mensal inicial deverá se dar evidentemente de modo proporcional".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0155477-75.2007.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
DIVINA RODRIGUES DE CASTRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000
Voto no 35.733
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000 - Voto no 35.733
Fls. 2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 18.371/94)
Apelante: INSS
Apelada: DIVINA RODRIGUES DE CASTRO
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA
MENSAL
INICIAL
-
PROPORCIONALIDADE
NO
PRIMEIRO
REAJUSTE - ADMISSIBILIDADE.
“No caso concreto, considerado o termo inicial do
auxílio-acidente
(dezembro
de
1994),
objeto
da
execução, o índice a se aplicar no primeiro reajuste da
renda mensal inicial deverá se dar evidentemente de
modo proporcional”.
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Divina Rodrigues de Castro (beneficiária de
Vicente Rodrigues de Castro) aduzindo, em síntese, que a conta de
liquidação apresentada, no valor de R$129.197,58 válido para
dezembro de 2005 (fls. 279/285 dos autos em apenso), não pode
prevalecer porque efetuada com a indevida aplicação do índice integral
no primeiro reajuste do benefício (1.4286) no lugar do fracionado
(1.1959). Anexou cálculo apontando o débito no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000
Voto no 35.733
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000 - Voto no 35.733
Fls. 3
R$109.418,24 (fls. 06/10).
Intimada, a embargada ofertou impugnação sustentando a
sua conta (fls. 13/15).
A Contadoria Judicial procedeu a conferência dos valores
(fls. 18).

Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
determinar o prosseguimento da execução pelo montante apurado pela
exequente. Impôs ao embargante o pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (fls.
23/25).

Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Insiste na arguição de erro no que tange ao índice aplicado no
primeiro de reajuste adotado no cálculo aprovado (fls. 27/30).
A exequente apresentou resposta pugnando, de início, pelo
não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença (fls. 33/38).
Em Sessão realizada no dia 27/04/2010 o Acórdão
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000
Voto no 35.733
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000 - Voto no 35.733
Fls. 4
custas (fls. 76/80).
Interposto recurso extraordinário pelo INSS, adveio
decisão do Supremo Tribunal Federal que, afastando a deserção,
determinou o retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito
da apelação (ver fls. 102/187).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Cinge-se a controvérsia, exclusivamente, acerca do índice a
se empregar no primeiro reajuste da renda mensal do benefício, objeto
da execução.
O título judicial fixou como termo inicial do benefício a
data da citação (30/12/1994 - ver páginas 27/155 dos autos em apenso
apenso), de modo que o primeiro índice de reajuste a se aplicar na renda
mensal inicial do benefício é aquele válido para maio de 1995 (1.1959).
Não obstante, a exequente adotou para tanto o índice
integral para a aludida competência (1.4286), como se infere da análise
do cálculo de liquidação por ela juntado nas fls. 279/285 dos autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000
Voto no 35.733
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000 - Voto no 35.733
Fls. 5
apenso.
A r. sentença prolatada deliberação pela ratificação da
conta ofertada pela exequente, daí a insistência do INSS na impugnação
trazida.
A meu juízo, procede o inconformismo.
A razão é simples.
Se no caso o auxílio-acidente, objeto da execução teve
como definido como marco inicial a data da citação (30/12/1994), é
inequívoco e lógico que o primeiro reajuste a se aplicar na composição
da renda mensal no ano de 1995 (cujo fator a incidir no caso concreto
mês de maio corresponde 1,1959, anotando-se que o índice de modo
integral só se aplicaria para os benefícios iniciados em julho de 1994)
deve se dar com obediência à proporcionalidade dos reajustes, o que, a
evidência não restou observado pela exequente no cálculo de liquidação
ofertado (basta conferir a conta na fl. 282 dos autos em apenso).

O INSS, por outro lado, no cálculo trazido com as razões
dos presentes embargos procedeu a correta composição mês a mês da
renda mensal do benefício computando, no primeiro reajuste, o índice
de modo proporcional (ver fls. 06/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000
Voto no 35.733
Apelação Cível no 0155477-75.2007.8.26.0000 - Voto no 35.733
Fls. 6
Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para fixar o
débito em atraso no montante de R$109.418,24, valor esse válido
para novembro de 2005 nos exatos termos do cálculo juntado com a
inicial dos presentes embargos à execução (fls. 06/10).
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente, sem delongas, ordenar a
expedição do respectivo precatório com base no montante ora
aprovado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator